Tribunal: TJMT
Processo: 1004823-21.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004823-21.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CIRLEY GONCALVES BARBOSA - CPF: 545.638.011-00 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), CIRLEY GONCALVES BARBOSA - CPF: 545.638.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – UTI – ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO - DEVER DO ESTADO (SENTIDO AMPLO) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO – ACERTO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. “[...] Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento da UTI e de todo o tratamento necessário, em favor da paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana [...]”

(N.U 0029015-54.2013.8.11.0041, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

3. Acertada a ausência de arbitramento de honorários advocatícios, conquanto a ação de base foi interposta pelo Ministério Público Estadual.

4. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Cominatória nº 1004823-21.2017.811.0002 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor Cirley Gonçalves Barbosa contra o ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE visando a obtenção de vaga em Unidade de Terapia Intensiva - UTI a Requerente diagnosticada com apendicite supurada, internada há cerca de 15 (quinze).

A referida sentença julgou procedente o pedido contido na inicial, ratificando a tutela especifica a fim de determinar que o requerido providenciasse ao paciente o tratamento em UTI e, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Deixou de fixar
astreintes
, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para obtenção de efetividade das ordens judiciais, assim como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, se manifestou pela ratificação da sentença (id. 34076483).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença, consoante previsto no art. 496 do Código de Processo Civil.

Consta nos autos que a paciente ingressou no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande onde, em decorrência de apêndice supurado, fora submetida a três cirurgias no período de quinze dias, em decorrência de intercorrências do primeiro procedimento cirúrgico,

A Requerente é regulada pelo SUS, sendo pessoa hipossuficiente, diagnosticada com necrose de ilesotomia, necessitando ser transferida para UTI.

A decisão foi proferida aos 25 de junho de 2017, sendo deferido o pedido para conceder a tutela especifica pleiteada a fim de ordenar ao requerido que promovesse a transferência do requerente para o leito de UTI.

Segundo informações do Ofício nº 2494/2017/ ASSEJUD/GBSES/SES-MT “em contato telefônico com a irmã da paciente, através, a mesma relatou que a paciente se encontrava internada no pronto socorro Municipal de Várzea Grande e por volta das 24 h, do dia 25 de junho de 2017, fora removida para UTI do Hospital Universitário” (id. 29292612 e 29292630).

A sentença em análise considerou, ainda, que houve a demonstração da necessidade de transferência da paciente à UTI
“como forma de restabelecer o seu quadro de saúde”
, assim como a
“hipossuficiência financeira da requerente e de seus familiares, que não possuem condições de suportar as despesas do tratamento”
(id. 29292634).

A sentença merece ser confirmada
, conquanto a
obrigação já foi cumprida (id. 29292612), sendo a substituída pessoa hipossuficiente e regulada pelo SUS, não tendo condições de arcar com os custos decorrentes da internação em UTI.

O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever do Estado proporcionar o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DO MUNICÍPIO DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
FORNECIMENTO DE UTI
E TRATAMENTO DE LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – MEIO COERCITIVO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELO BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. A concessão de liminar, ainda que tenha entregado de forma integral o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita a modificação e até mesmo a revogação por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até final julgamento, para que seja prolatada sentença de mérito.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal4.
Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento da UTI e de todo o tratamento necessário, em favor da paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana[...]

(N.U 0029015-54.2013.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)”.

De igual maneira, entendo como acertada a ausência de arbitramento de honorários advocatícios, conquanto a ação de base foi interposta pelo Ministério Público Estadual.

Para confirmar o entendimento da r. sentença trago a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTERIO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
- A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 128, II, "a" veda expressamente o recebimento de honorários por parte do Ministério Público, razão pela qual a condenação deve ser afastada. - Reformar parcialmente a sentença, em reexame necessário. (TJMG - Apelação Cível/Reexame Necessário n.º 1.0056.11.019700-3/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Andrade, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2014, publicação da súmula em 21/08/2014)”.

Por essas considerações,
RATIFICO

a sentença em Remessa Necessária, em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020